Tribunal: TJMT
Processo: 1006307-78.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006307-78.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 000.725.781-30 (APELANTE), VINICIUS MIRANDA FERREIRA - CPF: 040.116.471-36 (ADVOGADO), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO registrado(a) civilmente como LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), WERLA CANDIDA RODRIGUES SOARES - CPF: 959.339.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DA EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a cédula de crédito bancário apresentada possui liquidez, certeza e exigibilidade; e (iii) saber se a alegação de excesso de execução foi devidamente demonstrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando a controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos constantes dos autos, suficientes para a análise da legalidade dos encargos cobrados.

4. A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo da evolução da dívida, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004.

5. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor incontroverso e a demonstração discriminada do montante que se entende devido, sendo insuficiente a insurgência genérica desacompanhada de memória de cálculo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 28; CPC, arts. 370, 917, §3º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1011741-14.2023.8.11.0040; TJMT, ApCiv 1006718-24.2025.8.11.0006; TJMT, ApCiv 1006234-57.2023.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1006307-78.2025.8.11.0006

APELANTE:
KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos
Embargos à Execução
n. 1006307-78.2025.8.11.0006, opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS (proc. n. 1006307-78.2025.8.11.0006), julgou improcedente os Embargos, a Embargante/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil, necessária para “
desconstituir a complexa planilha apresentada pela Apelada
”.

Afirma, no mérito, a iliquidez do título e excesso de execução, sob a assertiva de que a “
Apelada instruiu a execução com uma planilha unilateral e obscura
”, que além de não demonstrar a evolução do débito, ignora o valor já pago pela Apelante.

Pugna pelo provimento do recurso com a anulação ou reforma da sentença, nos termos expostos.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 357000387).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos Embargos à Execução n. 1006307-78.2025.8.11.0006, opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS (proc. n. 1006307-78.2025.8.11.0006), julgou improcedente os Embargos.

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Como efeito, verifica-se dos autos de origem que a Exequente/Apelada apresentou a cédula de crédito bancário firmada pelas partes contendo a discriminação dos encargos financeiros cobrados, bem como planilha de cálculo que demonstra a evolução do débito, de forma que a prova documental dos autos é suficiente para a análise da legalidade dos encargos cobrados.

Logo, em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando a controvérsia pode ser solucionada com base nos elementos documentais já constantes dos autos, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CDC. APLICABILIDADE SEM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IOF. COBRANÇA E FINANCIAMENTO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE TODOS OS ENCARGOS DAS PARCELAS VINCENDAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO COM AÇÕES DO BESC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito à restituição simples de valores cobrados a título de seguro prestamista e determinar a exclusão proporcional dos juros remuneratórios das parcelas vincendas em razão do vencimento antecipado do contrato. O embargante sustenta, em preliminar, a concessão da gratuidade da justiça e cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil. No mérito, alega inexigibilidade do título por iliquidez, aplicabilidade do CDC com inversão do ônus da prova, ilegalidade da cobrança do IOF e da tarifa de registro do contrato, necessidade de redução proporcional de todos os encargos decorrentes do vencimento antecipado, repetição em dobro dos valores indevidos e compensação do débito com ações do BESC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há oito questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao apelante; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se a Cédula de Crédito Bancário apresentada possui liquidez, certeza e exigibilidade; (iv) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova; (v) examinar a legalidade da cobrança do IOF e de seu financiamento no contrato; (vi) definir a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (vii) estabelecer se a redução proporcional decorrente do vencimento antecipado deve alcançar todos os encargos das parcelas vincendas; e (viii) verificar o cabimento da repetição em dobro do indébito e da compensação do débito com ações do BESC. III. RAZÕES DE DECIDIR Concede-se a gratuidade da justiça quando a parte demonstra insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência corroborada por documentos que indiquem dificuldades financeiras, em observância ao princípio do acesso à justiça.
Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve análise de cláusulas contratuais e encargos expressamente previstos em contrato bancário, sendo suficiente o conjunto documental constante dos autos para formação do convencimento judicial.
A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial que representa dívida líquida, certa e exigível quando acompanhada de planilha demonstrativa do débito, não sendo a alegação genérica de divergência aritmética suficiente para afastar sua exequibilidade. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, porém a inversão do ônus da prova depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não verificados no caso. É lícita a cobrança do IOF e seu financiamento no contrato de mútuo quando expressamente pactuados, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 621, inexistindo prova de superação do limite legal. A cobrança de despesas com registro de contrato é válida quando prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 958. O vencimento antecipado do contrato impõe a redução proporcional não apenas dos juros remuneratórios, mas também de todos os encargos incidentes sobre as parcelas vincendas, conforme assegura o art. 52, §2º, do CDC. A repetição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé do credor, sendo incabível quando a cobrança decorre de interpretação contratual razoável, configurando engano justificável. Não se conhece do pedido de compensação do débito com ações do BESC quando a matéria não foi submetida ao juízo de origem, configurando inovação recursal, além de inexistir prova de crédito líquido, certo e exigível que autorize a compensação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência financeira, corroborada por elementos documentais, autoriza a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental e envolve análise de cláusulas contratuais.
A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível quando acompanhada de demonstrativo do débito, não sendo afastada por alegações genéricas de erro aritmético. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários não implica automaticamente a inversão do ônus da prova. É lícita a cobrança e o financiamento do IOF quando expressamente previstos no contrato de mútuo. A cobrança de tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço. O vencimento antecipado do contrato impõe a redução proporcional de todos os encargos incidentes sobre as parcelas vincendas, e não apenas dos juros remuneratórios. A repetição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé do credor. Não se conhece, em sede recursal, de pedido de compensação não deduzido na instância de origem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CDC, arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único, e 52, §2º; CPC, arts. 99, §2º, 370, 1.014 e 85, §11; CC, arts. 368 e 1.426; Lei nº 10.931/2004, art. 28; Decreto nº 6.306/2007. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 973.827/RS, Tema 621; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958; STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972; TJMT, Apelação Cível nº 1001257-60.2024.8.11.0021; TJMT, Apelação Cível nº 1005502-82.2019.8.11.0002; TJMT, N.U 1005726-63.2025.8.11.0006. (N.U 1011741-14.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERICIA CONTABIL. DESNECESSARIA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em Cédula de Crédito Bancário. II. Questão em discussão Discute-se: (i) se houve ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (iii) se o terceiro garantidor hipotecário possui legitimidade passiva para figurar na execução; (iv) se a CCB, acompanhada de demonstrativo de débito, possui os requisitos de liquidez e certeza;(v) o reconhecimento da impenhorabilidade do bem dado em garantia real. III. Razões de decidir Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso impugna os fundamentos da sentença, expondo as razões para a reforma.;
O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito
; A CCB, acompanhada de planilha de cálculo que demonstra a evolução do débito, é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível; A impenhorabilidade do bem de família depende de prova robusta, cujo ônus é do executado. A ausência de comprovação, somada à exceção legal da hipoteca sobre o bem, afasta a proteção legal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
Não há cerceamento de defesa no indeferimento de perícia contábil em embargos à execução quando os elementos documentais são suficientes para o exame da legalidade dos encargos.
2. O terceiro hipotecante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, limitando-se sua responsabilidade ao bem dado em garantia. 3. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de memória de cálculo preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade’. (N.U 1006718-24.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)
(destaquei)

Outrossim, como indicado na sentença, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, a cédula de crédito bancário, acompanhada de ficha gráfica de evolução da dívida, reúne os requisitos legais de liquidez e exigibilidade para autorizar sua execução, de forma que não prospera a alegação de iliquidez do título.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por avalista de cédulas de crédito bancário, afastando alegações de iliquidez do título, abusividade de juros, ilegalidade da capitalização mensal, da utilização da Tabela Price e do Custo Efetivo Total (CET). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as cédulas de crédito bancário executadas carecem de liquidez por ausência de demonstração da evolução do débito; (ii) é válida a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price; (iii) as taxas de juros remuneratórios e a indicação do CET configuram abusividade apta a ensejar revisão contratual ou excesso de execução. III. Razões de decidir
3. As cédulas de crédito bancário constituem títulos executivos extrajudiciais por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo suficiente, para a liquidez, a juntada do contrato e dos memoriais de cálculo que demonstrem a origem e a evolução do débito.
4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, nos termos das Súmulas nº 539 e nº 541 do STJ. 5. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é lícita, não configurando anatocismo quando admitida a capitalização de juros no contrato. 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, inexistindo prova de discrepância relevante em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação. 7. O Custo Efetivo Total (CET) possui natureza meramente informativa, não se caracterizando como encargo autônomo ou cobrança adicional, mas como indicador do custo global da operação de crédito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:
“1. As cédulas de crédito bancário, acompanhadas dos contratos e dos memoriais de cálculo, constituem títulos líquidos, certos e exigíveis.
2. É válida a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price quando expressamente pactuadas. 3. O Custo Efetivo Total (CET) tem caráter informativo e não configura encargo autônomo ou abusivo. ” (N.U 1006234-57.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)
(destaquei)

Por derradeiro, a alegação de excesso de execução, por ter a Apelado supostamente desconsiderado pagamentos feitos pela Apelante, sequer merece conhecimento, visto que a parte se limita a alegações genéricas, sem cumprir o ônus de indicar o valor que entende devido, nos termos do art. 917, §3°, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026